Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA CONDIZENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DISCUTIDO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 11.150/22. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o art. 292, II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 1.1 Na hipótese, o autor não questiona o valor total dos empréstimos contratados, apenas busca modificar as condições de pagamento das dívidas. Por essa razão, o valor da causa não pode ser a soma do valor total dos contratos de mútuo, devendo refletir apenas a parte controvertida.
2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2.1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado. 2.2 Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/22, compreende-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 2.3 No que tange à situação financeira do autor/apelado, verifica-se que as dívidas de consumo contraídas não comprometem o mínimo existencial, e o autor/apelado não pode ser tido como consumidor superendividado. 2.4 Não atendida exigência do CDC e do Decreto 11.150/2022 para processamento da ação, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do autor de instauração de processo por superendividamento.
3. Recurso conhecido e provido.